Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-44.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONSTATADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, por perda superveniente do interesse processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique o reconhecimento da relação jurídica entre as partes para a homologação do acordo.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam qualquer erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: ‘’Ausentes os requisitos do artigo 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios’’.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.